Tribunal: TJSP
Processo: 2225958-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Execução de título extrajudicial – Arresto cautelar – Pleito não apreciado, considerando-se a necessidade de aguardar o decurso do prazo para defesa - Descabimento – Arresto que pode ser concedido, de plano, se presentes os requisitos da tutela de urgência – Apreciação - Inconformismo sustentando o risco ao resultado útil do processo – Inadmissibilidade – Hipótese em que não

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Execução de título extrajudicial – Arresto cautelar – Pleito não apreciado, considerando-se a necessidade de aguardar o decurso do prazo para defesa - Descabimento – Arresto que pode ser concedido, de plano, se presentes os requisitos da tutela de urgência – Apreciação - Inconformismo sustentando o risco ao resultado útil do processo – Inadmissibilidade – Hipótese em que não se vislumbram indícios de esvaziamento de contas bancárias e aplicações financeiras, dilapidação ou dissipação patrimonial – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225958-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes PEDRO
OSVALDO BEAGIM JÚNIOR e ANIELA BEATRIZ RODRIGUES BEAGIM, é
agravado ALESSIO TORRICELLI ZOMIGNANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225958-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35.020
AGRV.No: 2225958-72.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ – 4a VARA CÍVEL
AGTE. : PEDRO OSVALDO BEAGIM JÚNIOR
AGTE. : ANIELA BEATRIZ RODRIGUES BEAGIM
AGDO. : ALESSIO TORRICELLI ZOMIGNANI
JUIZ PROLATOR: MARCIO ESTEVAN FERNANDES
TUTELA
DE
URGÊNCIA
-
Execução
de
título
extrajudicial – Arresto cautelar – Pleito não apreciado,
considerando-se a necessidade de aguardar o decurso do
prazo para defesa - Descabimento – Arresto que pode ser
concedido, de plano, se presentes os requisitos da tutela de
urgência – Apreciação - Inconformismo sustentando o risco
ao resultado útil do processo – Inadmissibilidade – Hipótese
em que não se vislumbram indícios de esvaziamento de
contas bancárias e aplicações financeiras, dilapidação ou
dissipação patrimonial – Recurso provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 56, a qual, em execução de título extrajudicial, consignou que o
pedido de concessão de tutela de urgência será analisado após o decurso do prazo
para defesa, uma vez que a ciência da parte ré não tornará ineficaz a eventual
concessão a priori.
Sustentam os Agravantes que pretendem o arresto sobre as
parcelas contratuais que devem pagar ao Agravado. Dizem que a medida não está
condicionada à citação. Afirmam que há fundado receio de que o Executado não
possa honrar a dívida. Asseveram que não cabe a postergação da análise da medida.
Acenam para o art. 830, do Estatuto Processual, o qual prevê que a citação não é
requisito para a concessão do arresto. Anotam que o Agravado figura no polo passivo
de três execuções fiscais, possui 2 apontamentos em cadastros restritivos e ostenta
“score” demasiadamente baixo, ou seja, há grande probabilidade de inadimplência.
Pleiteiam a reforma da decisão com a concessão do arresto. Pugnam pelo provimento
do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a tutela
recursal de urgência.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225958-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão combatida foi proferida em sede de execução de
título extrajudicial, com pedido de tutela de urgência, para a realização do arresto
cautelar.
Os Agravantes executam multa contratual pactuada em
R$80.457,64, decorrente de alegado descumprimento de cláusula de contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.
Da leitura do contrato (fls. 20/23, autos de origem), um imóvel
dos Agravantes constituiu parte do pagamento para a aquisição do imóvel objeto do
contrato.
O Executado tinha um prazo para efetivar a transferência da
titularidade do imóvel dado em pagamento, enquanto a execução tem por lastro a
multa resultante do descumprimento daquele prazo.
Embora os Agravantes sejam, em tese, credores em relação à
multa, seriam devedores, ao Executado, de 14 parcelas vincendas no importe de
R$3.611,00, mais uma de R$503,00.
Postulam, assim, o arresto sobre tais parcelas vincendas, a
serem depositadas em juízo.
O recurso merece acolhida, em parte.
O arresto está incluído no rol exemplificativo das tutelas de
urgência cautelares (NCPC, art. 301).
À luz do art. 300, do mesmo Estatuto, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Acrescente-se: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma
das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no
caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; (...)”
Portanto, não é requisito para a concessão da medida o decurso
do prazo para a defesa.
Assim, é cabível a análise, de plano, do pedido de arresto
cautelar.
Não se olvide, ainda, que é possível o arresto executivo, nos
termos do art. 830, do Estatuto Processual, o que, inclusive, foi previsto na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225958-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravada.
Cumpre então apreciar o pedido de tutela de urgência
formulado na inicial da execução.
Assiste razão aos Agravantes em não se conformarem com a
inadimplência do Agravado.
Ocorre que não há suficiente demonstração do risco ao
resultado útil do processo, mesmo porque a execução de título extrajudicial já é,
normalmente, aparelhada com medidas assecuratórias.
Cumpre anotar que a execução ainda se encontra em fase
inicial, de localização do Agravado para citação, inexistindo indícios de
esvaziamento de contas bancárias e aplicações financeiras, dilapidação ou dissipação
patrimonial.
Logo, não se vislumbra o dano ou risco que justifiquem o
arresto cautelar.
Em sentido convergente, vem decidindo este Egrégio Tribunal,
para ilustrar:
“O fato de haver e. g. protestos de títulos, ações judiciais,
restrições de crédito ou apontamentos, caracteriza o estado de inadimplência,
porém, não é prova de que os executados estejam dilapidando seus bens para evitar
honrar com sua obrigação, não se podendo deferir de plano o arresto como
postulado, sem a observância do devido contraditório.” (AI
2043258-36.2017.8.26.0000, Relator Des. Heraldo de Oliveira; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 25/05/2017;
Data de registro: 25/05/2017).
Por esses fundamentos, fica indeferido o pedido de tutela de
urgência formulado na inicial da execução.
Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso, para
apreciar e indeferir o pedido de tutela de urgência.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica